Tribunal: STM
Processo: 7000139-68.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, § 5º, TODOS DO CPM. INVIABILIDADE. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA.
Não é qualquer transtorno de ordem mental que conduz à instauração de incidente de insanidade mental do agente, mas somente aquele em que seja constatada a presença de condição mental que demonstre uma fundada dúvida acerca da possibilidade de excluir ou diminuir sua responsabilidade penal. Inteligência do art. 156 do CPPM. Hipótese não verificada nos autos. Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão unânime.
Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303, § 1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM quando os autos registram que o Réu subtraiu objeto pertencente à Administração Militar, valendo-se da facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor.
Configurada a desproporção entre a extensão do dano decorrente da conduta geradora do injusto  peculato-furto de japona, e a respectiva pena  03 (três) anos de reclusão, é o caso de proceder à readequação da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda.
O Acusado devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por problemas psicológicos, os quais, conquanto não suficientes para se reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental, não podem ser ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas, justificando a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois terços).
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/04/2023, 18:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680292552740271301911038598&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000139-68.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRÉ LUIZ MACHADO DUARTE
ADVOGADO(A): GILIAR HEMANN PIRES (OAB RS108720)
ADVOGADO(A): ANA PAULA WERBERICH BACK (OAB RS113343)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA CONSTITUÍDA, DE NULIDADE DA
SENTENÇA, POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO PARA, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A
PENA IMPOSTA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 02 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO
DA ALÍNEA "A", E ACRESCIDA DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
TRIMESTRAL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E CASO VENHA A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA, FIXANDO O REGIME ABERTO, NA FORMA
DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL COMUM,
DELEGANDO-SE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA
DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, "EX VI" DO ART. 611 DO
MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. GILIAR HEMANN PIRES, E O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO
MINISTRO PRESIDENTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

13/04/2023, 18:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680292552740271301911038598&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000139-68.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: ANDRÉ LUIZ MACHADO DUARTE
ADVOGADO(A): GILIAR HEMANN PIRES (OAB RS108720)
ADVOGADO(A): ANA PAULA WERBERICH BACK (OAB RS113343)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
REJEITADA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 303, § 2º, PARA O ART. 240, §
5º,
TODOS
DO
CPM.
INVIABILIDADE.
MINORANTE
INOMINADA. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA.
Não é qualquer transtorno de ordem mental que conduz à instauração
de incidente de insanidade mental do agente, mas somente aquele em
que seja constatada a presença de condição mental que demonstre uma
fundada dúvida acerca da possibilidade de excluir ou diminuir sua
responsabilidade penal. Inteligência do art. 156 do CPPM. Hipótese
não verificada nos autos. Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão
unânime.
Descabe operar a desclassificação do tipo penal inserto no art. 303, §
1º, para o do art. 240, § 5º, do CPM quando os autos registram que o
Réu subtraiu objeto pertencente à Administração Militar, valendo-se da
facilidade que detinha em função de trabalhar no Setor.
Configurada a desproporção entre a extensão do dano decorrente da
conduta geradora do injusto – peculato-furto de japona–, e a respectiva
pena – 03 (três) anos de reclusão–, é o caso de proceder à readequação
da sanção imposta, mediante a aplicação do instituto da minorante
inominada, atendendo-se, assim, às finalidades preventiva e repressiva
da reprimenda.
O Acusado devolveu espontaneamente a res, e, além disso, passava por
problemas psicológicos, os quais, conquanto não suficientes para se
reconhecer a necessidade do exame de sanidade mental, não podem ser
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
2/15
ignorados quando da dosimetria da pena. Possui bons antecedentes e
inexiste qualquer circunstância judicial ou legal, dentre aquelas
elencadas nos arts. 69 e 70 do CPM, a serem consideradas, justificando
a aplicação da minorante inominada na proporção máxima de 2/3 (dois
terços).
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, em Sessão presencial/videoconferência de
30/3/2023, apreciando a Apelação nº 7000139-68.2022.7.00.0000, referente ao 2º
Sgt Ex ANDRÉ LUIZ MACHADO DUARTE, na conformidade do Extrato da Ata
de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença,
por suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de pedido de
instauração de incidente de insanidade mental na origem. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a
Sentença recorrida, reduzir a pena imposta para 01 (um) ano de reclusão, com o
reconhecimento do direito ao benefício do "sursis" pelo prazo de 02 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e acrescida da
obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser
eventualmente cumprida, fixando o regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal comum, delegando-se a audiência admonitória ao Juízo
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, "ex vi" do art. 611 do mesmo
diploma processual.
Brasília, 30 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
2º Sgt ANDRÉ LUIZ MACHADO DUARTE contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que o condenou à
pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente
aberto, sem direito ao sursis, como incurso no comando normativo a que se refere o
art. 303, § 2º do CPM
1.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento 01, doc. 01, da APM
nº 7000002-21.2021.7.03.0103):
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
3/15
No dia 4 de agosto de 2020, por volta das 11h, o Acusado, 2º Sargento
André Luiz Machado Duarte furtou uma Japona camuflada, modelo
novo, que se encontrava na Reserva de Material da 2ª Companhia
Administrativa da B Adm Ap/3ª RM, à qual tinha acesso em razão de
seu trabalho.
No dia seguinte, 5 de agosto, o encarregado de Material da
Companhia de Apoio da B Adm. Ap/3ª RM, 1º Sargento Diego José de
Oliveira Perini, ao refazer a contagem das japonas existentes na
prateleira da Seção de Reserva de Material, percebeu que estava
faltando 01 (uma) japona de campanha modelo novo.
Questionados os militares que trabalharam na Seção, descobriu-se
que eram poucos os suspeitos e se buscou as filmagens das câmeras de
segurança do quartel a fim de elucidar os fatos.
Apurou-se que o Acusado entrou na OM às 9h45 do dia 04/08/2020,
carregando um embrulho debaixo do braço e se dirigiu para o setor de
Reserva de Material, que era seu local de trabalho. Por volta das 11h,
o Acusado saiu da OM carregando um embrulho camuflado de maior
volume do que aquele que estava carregando quando entrou na
unidade.
Após análise das filmagens disponibilizadas pelo quartel, o relatório
de Perícia Audiovisual nº 001/20, de 31/08/2020 chegou à conclusão
de que a peça de uniforme com a qual o indiciado adentra ao quartel
da B Adm Ap/3ºRM, trata se de uma peça de tonalidade mais clara. Já
a peça de uniforme com a qual indiciado sai do quartel debaixo do
braço trata-se de uma peça mais volumosa e de tecido mais escuro.
Expedido Mandado de Busca e Apreensão Criminal nº 04/2020, restou
apreendido na residência do Acusado 01 (uma) japona de campanha
modelo novo que se encontrava em um saco de lixo preto, no guarda
roupas do dormitório do 2º Sargento André Luiz Machado Duarte
(Evento 1, docs 7 e 8-IPPROCE e evento 41 do PBAC).
Conforme documentos de "Cautela de Material" constantes no evento
1, docs 2 e 3, a Japona de campanha camuflada, modelo novo, possui
valor patrimonial de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais).
(...)
A Denúncia foi recebida em 11/01/2021 (evento 01, item 02, da APM
nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
4/15
O Acusado foi regularmente citado, consoante registra Certidão
lavrada em 27/01/2021 (evento 27, doc. 01, da APM nº 7000002-
21.2021.7.03.0103).
Certidões negativas de antecedentes criminais constam dos eventos 02,
03, 09, 13 e 14 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103.
Em 28/05/2021, a Defesa anexou aos autos da APM documentos
relativos ao quadro psiquiátrico do Acusado, razão pela qual requereu a instauração
do incidente de insanidade mental do Réu (evento 76 da APM nº 7000002-
21.2021.7.03.0103).
Em 31/5/2021, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pelo MPM: o 1º Sgt DIEGO JOSÉ DE OLIVEIRA PERINI; 3º Sgt LEONARDO
ROCHA PARAIBA; e o ex-Sd ALISSON OLIVEIRA NUNES FERRÃO (evento 83
da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Em Parecer datado de 11/06/2021, o MPM manifestou-se
contrariamente à instauração do incidente de insanidade mental (evento 90 da APM
nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
A instauração do incidente de saúde mental do Acusado foi indeferida,
à unanimidade, em virtude de Decisão proferida pelo CPJEx em 27/07/2021,
oportunidade em que a Defesa informou não ter testemunhas a arrolar.
Na sobredita data, foi realizado o interrogatório do Réu que, em
síntese, negou a autoria do fato objeto da Acusação. Questionado sobre a razão de
ter sido a ele atribuída autoria do fato delituoso, alegou acreditar que as japonas
teriam sido permutadas intencionalmente devido à perseguição que sofria dentro da
Organização Militar. Acrescentou, ademais, que não ingressou na Seção de Reserva
de Material da OM para subtrair o objeto constante da Denúncia (evento 114, vídeos
03 e 04, da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu. Por sua vez,
em Petição datada de 16/08/2021, a Defesa pediu a reconsideração da Decisão do
CPJEx, de 27/7/2021, que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental
do Acusado (evento 120 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Por Despacho proferido em 19/8/2021, a Juíza Federal Substituta da 1ª
Auditoria da 3ª CJM manteve as decisões de indeferimento, e abriu prazo para
apresentação das Alegações Escritas, na forma do art. 428 do CPPM (evento 122 da
APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
5/15
O MPM, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a procedência da
postulação sustentada na Denúncia para condenar o Acusado como incurso no
delito de peculato-furto, na forma do art. 303, § 2º, do CPM (evento 127 dos autos
da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
A seu turno, a Defesa aduziu a inimputabilidade do Acusado, eis que
os documentos médicos, por ela acostados aos autos, revelaram que, inobstante o
Réu fosse considerado apto para exercer sua função na OM, a recomendação médica
era no sentido de que seu Representado deveria ser afastado da Caserna, dada a
condição mental do Acusado. Em função de tais alegações, pugnou por sua
absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “d” e “e” do CPPM, eis que, na forma do
caput do art. 48 do CPM
2, na ocasião da conduta, o Acusado não possuía a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, bem como porque não estaria demonstrado o dolo em sua
conduta (evento 130 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Aduziu, ainda, a ocorrência do instituto do arrependimento eficaz
consoante à previsão do art. 31 do CPM
3, razão pela qual pugnou que, em caso de
condenação, fosse aplicada a causa de diminuição de pena constante do parágrafo
único
4 do art. 48 do mesmo Diploma (evento 130 da APM nº 7000002-
21.2021.7.03.0103).
Em Sessão realizada em 03/11/2021, o CPJEx prolatou Sentença, à
unanimidade, condenando o Acusado à pena de 03 (três) anos de reclusão a ser
cumprida no regime inicialmente aberto, sem direito à concessão do benefício do
sursis, como incurso no art. 303, § 2º do CPM. A Sentença foi publicada no dia 29
seguinte (eventos nº 157 e 161 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Em 07/01/2022, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação
(evento 168 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 08/01/2022,
consoante
Certidão
constante
do
evento
172
da APM
nº
7000002-
21.2021.7.03.0103.
Em 10/02/2022, em sede de razões de Recurso, a Defesa,
preliminarmente, suscitou a nulidade da Sentença, ao argumento de que o
indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, no curso
da instrução criminal, teria caracterizado o cerceamento de defesa ao Acusado.
Nesse sentido, aduziu a existência de fundada dúvida sobre a imputabilidade do
Réu, no momento da conduta delitiva, eis que o Acusado se encontrava em
tratamento psiquiátrico, e que tal dúvida somente seria sanada via instauração do
incidente próprio. No mérito, pleiteia a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439,
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
6/15
"e", do CPPM, sob o fundamento de que não teria restado devidamente demonstrado
o dolo específico à imputação por peculato-furto. Sustenta que o Réu teria, por
engano, levado a japona para casa e que somente no dia seguinte, ao retornar à
Organização Militar, percebeu que a peça de uniforme não lhe pertencia. Afirmou
que o Acusado optou por não revelar sobre a ocorrência da troca acidental do objeto
por temer pela deterioração de sua imagem perante Administração Militar, já que,
em decorrência dos medicamentos que utilizava em seu tratamento, ele era
acometido por efeitos colaterais que o levavam a se atrasar para o serviço, ou até
mesmo a não se apresentar para cumprir seu expediente, sendo, por tais
circunstâncias, definido por seus superiores como indisciplinado, reputação essa que
procurava afastar (evento 178, fls. 10, da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Subsidiariamente, na hipótese de serem rejeitadas as teses
antecedentes, a Defesa postulou a desclassificação do crime de peculato para furto
qualificado (§ 5º, do art. 240, do CPM
5), com a incidência das atenuantes dos §§ 1º e
2º, por força do § 7º do referido artigo
6 (evento 178, pág. 14, da APM nº 7000002-
21.2021.7.03.0103).
O MPM ofereceu contrarrazões ao Apelo Defensivo, tendo se
manifestado pela rejeição das teses que o fundamentaram, de modo a desprovê-lo
em sua totalidade (evento 181 da APM nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso para que, no mérito, seja julgado improcedente,
mantendo-se inalterada a Sentença recorrida (evento 07).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que o
condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, como incurso no comando
normativo a que se refere o art. 303, §2º do CPM, sem direito ao sursis, por expressa
vedação legal do art. 84 do CPM, com fulcro no art. 527 do CPPM, e fixado o
regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal comum.
De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pela Defesa,
consubstanciada na alegação de nulidade da Sentença em razão de suposto
cerceamento de defesa, pelas razões a seguir transcritas e analisadas.
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
7/15
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NA ORIGEM
Verifica-se que a Defesa constituída suscita, preliminarmente, a
nulidade da Sentença Apelada, sob o fundamento de que o indeferimento do pedido
de instauração de incidente de insanidade mental, em que se alegava a existência de
fundada dúvida sobre a imputabilidade penal do Réu, no momento da conduta
delitiva, circunstância essa que, em seu entendimento, caracterizaria o cerceamento
de defesa ao Acusado.
Em que pesem os argumentos acima esposados, não merece acolhida a
preliminar de nulidade em razão da aventada inimputabilidade do Acusado.
Com efeito, os autos noticiam que o Acusado, por ocasião dos fatos
narrados na Denúncia, efetivamente estava submetido a tratamento médico relativo a
transtornos de ordem mental. Tais informações constam, expressamente, do Laudo
Pericial exarado pelo Hospital Geral de Santa Maria, em 7/7/2021 (evento 112 do
Processo nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Contudo, não se pode olvidar também que, a par das informações
acima, no mesmo Laudo, ao discorrer sobre se o Acusado teria condições de exercer
atividades laborais no âmbito militar, a Junta Psiquiátrica registrou,
categoricamente, que ele se encontrava apto para exercer atividades militares,
ressalvando, tão somente, eventual escala cujo porte de armas fosse necessário.
Registra-se, por oportuno, que o sobredito Parecer está alinhado com
outras avalições de saúde a que o Acusado foi submetido, mais precisamente aquelas
constantes das Avaliações de Inspeção de Saúde-AIS nº(s) 5621/2020, de
24/06/2020 nº 51/2020, de 21/08/2020, sendo importante consignar que a primeira
Avaliação foi realizada poucos dias antes do cometimento do crime ora em análise,
que, segundo noticia a Denúncia, ocorreu em 04/08/2020. Nesse ponto, cumpre
trazer à colação o teor dos Pareceres das sobreditas AIS, que registravam a condição
do Acusado como sendo, à época dos fatos, “Apto para o Serviço no Exército(...)”
(evento 111, doc. 02, fls. 10/11, do Processo nº 7000002-21.2021.7.03.0103).

Nesse
sentido,
considerando
as
informações
de
saúde
consubstanciadas nos Laudos antes mencionados, o MPM se manifestou
contrariamente ao pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental, Parecer
esse seguido, à unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
segundo é possível verificar do extrato da Ata de sua 47ª Sessão, datada de
27/07/2021, inserta no evento 115 do Processo nº 7000002-21.2021.7.03.0103.
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
8/15
Veja-se, portanto, que os autos não demonstram que o Acusado
estivesse acometido de doença ou deficiência mental que pudesse levá-lo a ter a sua
capacidade de autodeterminação suprimida ou mesmo reduzida, que culminasse na
não compreensão do caráter ilícito de sua conduta ou, ainda, de determinar-se de
acordo com esse entendimento, razão pela qual foi acertada a denegação do pedido
defensivo que buscava o deferimento da instauração do incidente de insanidade
mental previsto no art. 156 do CPPM
7.
Nesse passo, é mister anotar que não é qualquer transtorno de ordem
mental que conduzirá à necessária perscrutação da condição de saúde para fim de
instauração de incidente de insanidade mental do Acusado, na forma como postulada
pela ilustre Defesa, mas tão somente aquela em que seja constatada a existência de
uma doença ou deficiência mental, que conduza à fundada dúvida acerca da
possibilidade de excluir ou mesmo de diminuir a responsabilidade penal do agente,
em função de as circunstâncias fáticas constantes dos autos sugerirem a sua
inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Nesse sentido, cumpre referenciar
didática Decisão, desta Corte, levada a efeito na esteira dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 0000066-50.2016.7.02.0202, da lavra do Sr. Min. LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, consolidado nos seguintes teores:
EMENTA: EMBARGOS. DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. O indeferimento de
pedido de instauração de incidente de insanidade mental não configura
cerceamento de defesa quando não há nos autos elementos que gerem dúvida
quanto à imputabilidade do Réu. Inteligência do art. 156 do Código de Processo
Penal Militar. Rejeição dos Embargos. Por maioria.
Em complemento ao entendimento acima esposado, cumpre não
olvidar que o destinatário final da prova eventualmente produzida pelas partes é o
magistrado da causa, ou, em caso de eventual recurso, o órgão do Tribunal
competente para sobre ele decidir. Todavia, em qualquer das hipóteses, a eles
cumprem, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido,
analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade
probatória pleiteada, o que a toda evidência não ocorreu na espécie, eis que os autos
registram elementos suficientes (como os já dantes referidos) que confirmam a
imputabilidade penal do Acusado no momento de sua conduta, sendo, portanto,
despicienda a realização de perícia médica para, de novo, aferi-la. Importa anotar,
por fim, que o presente argumento está em consonância com a Decisão proferida no
bojo da APELAÇÃO N.º 7000192-20.2020.7.00.0000, da relatoria do eminente Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 6/5/2021:
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a23598...
9/15
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM .(...). PRELIMINAR. INCIDENTE
DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE DO AGENTE.
AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. (...). A instauração de
incidente de insanidade mental mostra-se dispensável quando as provas carreadas
aos autos não apontarem indicativos de ausência de autodeterminação do agente
sobre a ilicitude do fato. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)
Conclui-se, assim, que inexiste nos autos quaisquer elementos a
amparar a nulidade suscitada pela Defesa. Ao revés, os autos noticiam que o
indeferimento do pedido de instauração de insanidade mental se fundamentou em
laudos periciais que demonstraram, suficientemente, a aptidão do Acusado para
exercer a atividade militar, de modo que é certo inferir que, no momento dos fatos a
ele imputado na Denúncia, o Recorrente não estava acometido por doença ou
deficiência mental que lhe retirasse ou mesmo diminuísse a sua capacidade de se
conduzir pelo direito, sendo dele viável exigir conduta diversa daquela por ele
empreendida na espécie.
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença, por suposto cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de
pedido de instauração de incidente de insanidade mental na origem.
MÉRITO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida.
Requer a Defesa a reforma da Sentença, pugnando pela absolvição do
crime do art. 303, § 2º, do CPM, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM, sob o
fundamento de que não teria restado devidamente demonstrado o dolo específico
relativo à imputação por peculato-furto, já que seu Representado teria, por descuido,
levado a japona para casa e que somente no dia seguinte, ao retornar à Organização
Militar, percebeu que a peça de uniforme não lhe pertencia.
Em que pese o inconformismo da combativa Defesa, o acervo fático-
probatório constante dos autos em epígrafe aponta em sentido diverso do sugerido
em seus fundamentos de Apelação, razão pela qual a tese, por ela esposada, não
merece ser acolhida, segundo passa-se a demonstrar.
De início, importa registrar que o argumento de que o Acusado teria se
apropriado, por descuido, da coisa sobre a qual recaiu a conduta, encontra
intransponível óbice de ordem fática, tornando-a, por isso, implausível.
Isso porque, já por ocasião do início da apuração dos fatos, ficou
evidenciado que o objeto encontrado (japona usada), na Reserva de Material da 2ª
Companhia Administrativa da Base Administrativa de Apoio da 3ª Região Militar, à
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
10/15
qual o Acusado tinha acesso em razão de seu trabalho, era de modelo distinto
quando comparado à versão que estava sendo disponibilizada aos demais militares
na ocasião dos fatos narrados na Denúncia. Aqui, cumpre ressaltar que os autos do
IPM noticiam, ainda, a oitiva do Sd Yuri Machado Alves, militar que encontrou a
japona usada na Reserva de Material, o qual, a esse respeito, declarou que:
(...) ao realizar a entrega das japonas novas aos militares, percebeu
que uma delas era diferente e, ao abrir a embalagem, viu que se
tratava de uma jaqueta usada, de modelo diferente, tonalidade mais
clara e com forte cheiro de cigarro. (evento 01, doc. 03, fls. 9 e 10, do
IPM nº 7000100-40.2020.7.03.0103.)
Tais circunstâncias ficaram ainda mais evidentes a partir da análise
preliminar das filmagens do circuito de vídeo da OM, realizada pelo Encarregado do
Setor de Material, 1º Sgt Diego José de Oliveira Perini, em conjunto com outros
militares que o acompanharam na ocasião, revelando que, no do dia dos fatos, o
Acusado ingressou no quartel da B Adm Ap/3ºRM, portando uma japona de
tonalidade mais clara e de menor volume, circunstância essa que discrepou com o
modo como ele deixou a OM naquele dia, isto é, carregando uma peça mais
volumosa e cujo tecido era escuro, tendo isso sido registrado por meio do Termo de
Constatação anexo às fls. 6 a 9, doc. 02, evento 01, do IPM nº 7000100-
40.2020.7.03.0103.
Cumpre não olvidar, ainda, que o Soldado, Alisson Oliveira Dutra
Ferrão, declarou em Juízo que, no dia dos fatos, ao guardar os objetos da faxina no
armário de material de limpeza da Reserva de Material, encontrou uma japona nova
idêntica àquelas destinadas à distribuição aos demais militares. Ato contínuo,
indagou ao Acusado se sabia de quem era aquela japona, ao que esse respondeu que
ela lhe pertencia. O depoente achou estranho, pois não estava frio naquele dia, mas o
Acusado afirmou que achava que a sua japona
8 estava com defeito e queria
compará-la com as demais, versão essa despojada de qualquer crédito, haja vista não
ser crível que o Acusado somente tenha procurado resolver eventual problema de
sua japona, quase um mês após recebê-la em cautela, ainda mais da forma suspeita
como o fez na ocasião (a partir do min 07:00 do vídeo 05 do evento 83 do Processo
nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Acrescente-se que o 3º Sgt Leonardo Rocha Paraíba, em Juízo, relatou
que o Acusado, na manhã do dia 5/8/2020, demonstrando preocupação, o procurou
para dizer que iria conseguir uma japona com um conhecido de outra OM, de modo
a repô-la no lugar da que havia sumido, sob a alegação de querer ajudar a resolver a
situação, tendo, daquele primeiro, recebido a orientação no sentido de procurar o
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
11/15
Encarregado da Reserva de Material, 1º Sgt Diego José de Oliveira Perini, para
avisar-lhe de sua intenção (a partir do min 1:50 do vídeo 04 do evento 83 do
Processo nº 7000002-21.2021.7.03.0103).
Destaca-se que no dia 11/08/2020, o Acusado entregou ao 1º Sgt
Perini, seu superior no Setor de Reserva de Material, uma japona camuflada modelo
novo, a qual, no entanto, não possuía etiquetas, pois haviam sido cortadas. Na
ocasião, o 1º Sgt Perini indagou ao Réu se a vestimenta oferecida se tratava da
mesma que lhe havia sido cautelada, tendo esse negado tal hipótese. Registre-se que
a japona entregue ao 1º Sgt Perini foi objeto de comparação com a japona então
distribuída pela Cadeia de Suprimento do Exército, concluindo-se que eram
idênticas, segundo consta do Termo de Constatação lavrado em 13/08/2020 (fls.
13/16 do doc. 06 do evento 01 do IPM nº 7000100-40.2020.7.03.0103).
À vista dos robustos elementos colacionados no início das
investigações, o Acusado foi alvo, em 13/8/2020, de Mandado de Busca e Apreensão
levado a efeito em sua residência, daí resultando no encontro de 01 (uma) japona de
campanha modelo novo que estava acondicionada em um saco de lixo preto, no
interior do guarda-roupa de seu dormitório (docs. 01 e 02 do evento 41 do Pedido de
Busca e Apreensão Criminal nº 7000085-71.2020.7.03.0103).
Ademais, também com base na análise das câmeras de vídeos da OM,
foi confeccionado o Relatório de Perícia Audiovisual nº 001/20, de 31/8/2020, o
qual, após o emprego de software específico (ENVI versão 4.5), confirmou as
informações de que o Acusado deixou a OM naquele dia carregando uma japona
diversa da que adentrou (evento 01, doc. 09, fls. 11/18, do IPM nº 7000100-
40.2020.7.03.0103).
Tem-se, portanto, que o Acusado manteve consigo duas japonas
camufladas modelo novo, as quais eram iguais às distribuídas, até então, pela Cadeia
de Suprimento do Exército. Uma, que foi entregue ao 1º Sgt Diego José de Oliveira
Perini após o início das investigações, com as etiquetas cortadas, que a própria
Defesa reconhece ser aquela desaparecida, equivocadamente, da Reserva de
Material, e outra, que foi objeto de apreensão em seu domicílio.
Veja-se, assim, que a autoria e a materialidade dos fatos objeto da
Denúncia estão demonstradas para além de qualquer dúvida razoável, devendo,
portanto, a condenação imposta ao Acusado ser mantida.
O elemento subjetivo do tipo penal em questão e presente na conduta
do Acusado foi o dolo, consistente na vontade livre e direcionada para, valendo-se
da facilidade que lhe proporcionava a função de Auxiliar de Encarregado de
Material, ingressar na Reserva de Materiais da OM em que servia, portando uma
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
12/15
japona usada, a qual veio, na ocasião dos fatos, a substituir por uma modelo novo,
mesmo já tendo recebido, em cautela, quase um mês antes, uma outra peça idêntica
à subtraída na manhã do dia 04/08/2020.
O modo como o crime foi praticado revela que foi cometido de forma
dolosa.
Tal conclusão pode ser extraída de duas circunstâncias marcantes desse
caso: a primeira, o fato de o Acusado, ao efetivar a troca da japona usada pela
japona de modelo novo, na tentativa de dissimular a indevida permuta, tê-la
embalado em componente plástico utilizado para acondicionar as vestimentas novas,
colocando-a, em seguida, com os demais exemplares que seriam distribuídos. A
segunda: devido a ter, provavelmente, receio de que seus atos ilícitos fossem
descobertos, o Acusado procedeu, junto ao seu superior, à entrega de uma japona
idêntica àquelas até então disponíveis para cautela aos demais militares, porém com
as etiquetas suprimidas. Tais fatos demonstram, claramente, seu desígnio voltado
não só para encobrir sua conduta, mas também para dificultar a elucidação do crime
em questão.
Registre-se que, inobstante tenha o Acusado negado a sua participação
nos fatos em destaque, ao ponto de, inclusive, mencionar que as aludidas
vestimentas pudessem ter sido trocadas, propositalmente, por alguém que quisesse
prejudicá-lo, é forçoso salientar que tal narrativa não se apoia no acervo probatório
produzido ao longo da persecução penal, a qual, em momento algum, colacionou
qualquer elemento no sentido de apontar que o autor dos fatos registrados na
Denúncia fosse diverso da pessoa do Acusado.
Por outro lado, não subsiste qualquer fundamento fático a autorizar a
desclassificação do crime de peculato-furto, inserto no art. 303, § 2º, para o delito
previsto no § 5º do art. 240, com a incidência das atenuantes dos seus §§ 1º e 2º, por
força do § 7º do referido artigo, todos do CPM, na forma como pugnou a Defesa.
Isso porque os fatos narrados na Exordial Acusatória convergem, à
perfeição, ao tipo penal em que o Acusado foi incursionado. Nesse ponto, destaca-se
o seguinte excerto do Parecer Ministerial, que adoto como fundamento decisório:
“(...) o réu foi condenado como incurso no delito de peculato-furto, previsto no art.
303, § 2º, tipo penal no qual incide aquele que " não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário".
No caso dos autos, a facilidade de acesso do réu é inconteste, já que
ele tinha acesso à Reserva de Material da 2ª Companhia Administrativa da B Adm
Ap/3ª RM, por ter sido designado para trabalhar naquele setor. Indiferentes as
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
13/15
circunstâncias de o réu não possuir atividade específica ou de não ter a chave do
local, conforme argumentou a Defesa. Com efeito, a conduta do réu, de subtrair um
material da Fazenda Nacional (japona), ao qual tinha acesso facilitado por trabalhar
na Reserva de Material, amolda-se com perfeição ao delito de peculato-furto. (...)”
(evento 07, fls. 14 e 15) (Grifo no original).
No que concerne à dosimetria da pena, informa a “Cautela de
Material" constante no evento 01, docs. 02 e 03 do IPM, que o valor da japona era
R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais), sendo a resposta estatal de 03 (três)
anos de reclusão desproporcional ao dano efetivamente causado e às finalidades da
pena.
Ademais, a japona foi recuperada pela Administração Militar, em face
da entrega espontânea por parte do Acusado de uma japona nova, embora, repita-se,
com as etiquetas cortadas.
Dessa forma, justifica-se a readequação da reprimenda, via aplicação
da minorante inominada, cujo precípuo mister é o de constituir-se em instrumento
que, a um só tempo, permita a pena imposta atender às finalidades preventiva e
repressiva, que lhe são próprias, sem, no entanto, descurar-se da proteção do
indivíduo contra eventuais excessos advindos do exercício da jurisdição penal.
Ressalta-se que tal posição está em consonância com pacífico entendimento deste
Tribunal, sendo, a título exemplificativo, didático referir os seguintes recentes
julgados em que a questão foi abordada:
“EMENTA: APELAÇÃO. (...). APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA.
REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO UNÂNIME. (...) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
impõem o abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada,
justa e compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante
inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...).
REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. (...). A resposta
penal mais adequada e que mais adere à extensão do dano causado pelos Acusados,
no caso em exame, aí observado o caráter ressocializador da reprimenda, em suas
finalidades retributiva ao delito perpetrado, e preventiva a fim de que sejam
evitadas novas práticas delituosas, impõe, excepcionalmente, a redução da pena
mínima cominada pelo legislador ordinário no delito em exame para um patamar
aquém do estabelecido no preceito incriminador. Vale dizer que, por razões de
política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
14/15
Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o
conceito segundo o qual a reprimenda penal é a privação integral ou parcial,
imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de uma infração penal, buscando,
desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao Julgador é possível a
aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira fase da
dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000275-
02.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 23/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021) (Grifos nosso.)
Com efeito, verifica-se dos autos, na manhã do dia 05/08/2020, no dia
em que foi constatada a troca da japona, há que se reiterar, que o Acusado procurou
o 3º Sgt Leonardo Rocha para dizer que iria conseguir uma japona com um
conhecido de outra OM, de modo a repô-la no lugar da que havia sumido, sob a
alegação de querer ajudar a resolver a situação, e no dia 11 de agosto entregou uma
japona nova ao Encarregado da Reserva de Material, tudo antes de ser realizada a
busca e apreensão na sua residência em 13 de agosto, e antes do relatório das
filmagens, no dia 31 seguinte. Ademais, há diversos documentos nos autos de que
passava por problemas psicológicos, os quais, conquanto não são suficientes para
reconhecer-se a necessidade de eventual exame de sanidade mental, não podem ser
descurados quando da dosimetria da pena.
Apesar da reprovável conduta, o Acusado é detentor de bons
antecedentes, conforme reconhecido na Sentença, não causou óbice ao perfeito
andamento do processo, e inexiste a presença de qualquer circunstância judicial
negativa dentre as elencadas no art. 69 do Código Penal Militar, razão por que o
Conselho de Justiça fixou a pena-base no mínimo legal.
Dessa forma, aplico a minorante inominada na proporção máxima de
2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 (um) ano de reclusão, com o
reconhecimento do benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, segundo o
permissivo legal do art. 84 do CPM.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação, reduzir a pena imposta para 01 (um) ano
de reclusão, com o reconhecimento do direito ao benefício do sursis pelo prazo de
02 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e
acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e
caso venha a ser eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao
Juízo da Auditoria da 1ª Auditoria da 3ª CJM Circunscrição Judiciária Militar, ex vi
do art. 611 do mesmo diploma processual.
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:23
:: 40001350579 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2786a580a2359...
15/15
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350579v3 e
do código CRC 45eb0d2a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/4/2023, às 18:9:20
1. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: (...) Peculato-
furto§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o
subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
2. Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
3. Art. 31. O agente que, voluntàriamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.
4. Art. 48. [...]. Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideràvelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica
excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113.
5. Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:Furto atenuado§ 1º Se o agente é primário e é
de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um
a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um
décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é
igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o
dano causado, antes de instaurada a ação penal. [...] § 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional: Pena
- reclusão, de dois a seis anos.
6. § 7º Aos casos previstos nos §§ 4º e 5º são aplicáveis as atenuações a que se referem os §§ 1º e 2º. Aos
previstos no § 6º é aplicável a atenuação referida no § 2º.
7. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade
penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.
8. O Acusado já havia recebido, em cautela, uma japona de campanha camuflada modelo novo no dia
12/07/2020, segundo é possível constatar das informações constantes da fl. 01 do doc. 03 do IPM nº 7000100-
40.2020.7.03.0103.
7000139-68.2022.7.00.0000
40001350579 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR